Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002297-94.2017.8.07.0007 RECORRENTES: VILMAR DIONISIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, VIVIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, XANDECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3. É descabida a exigência de juntada do contrato original para a propositura da ação monitória pautada em contrato de abertura de crédito, pois como não se trata de um título de crédito, incabível a sua transferência a terceiros via endosso. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando ser indispensável a apresentação do documento original para embasar a ação monitória, ao argumento de que a cédula de crédito bancário é passível de endosso em preto. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados da Corte Superior e deste Eg. Tribunal de Justiça, a título de paradigmas; b) artigos 5°, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da CF/88, e 489 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. Apontam, ainda, afronta aos artigos 138 e 139, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OBA/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional é matéria própria de recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1871866/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 783 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, como o contrato que embasou a inicial não é uma cédula de crédito bancário e sim um contrato de abertura de crédito, não há que se falar em exigência do documento original para a propositura da ação monitória” (ID Num. 20400289 - Pág. 4). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não merece curso o inconformismo quanto ao mencionado malferimento aos artigos 138 e 139, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, consoante ressaltado, os recorrentes não indicaram as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017